Tribunal: TJPA
Processo: 0801211-70.2024.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801211-70.2024.8.14.0086

APELANTE: VANDEILSON SALGADO DE MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com 500 dias-multa. A condenação decorreu da apreensão de substâncias entorpecentes (crack, cocaína e maconha), balança de precisão, dinheiro em espécie e aparelhos celulares, no cumprimento de mandado de busca e apreensão. As mensagens extraídas de aplicativo de celular comprovaram a prática do tráfico de drogas em associação com terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível a exclusão da valoração negativa da natureza da droga na 1ª fase da dosimetria;

(ii) saber se deve ser aplicado o redutor de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea;

(iii) saber se o regime inicial fechado pode ser substituído pelo semiaberto, à luz da Súmula 269 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pena-base foi corretamente fixada em 06 anos de reclusão, com fundamento na natureza das drogas apreendidas (cocaína e maconha), conforme autoriza o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e a jurisprudência do STJ.

5. A atenuante de confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas deve ser aplicada com redutor de 1/6, em atenção à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. O regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, por se tratar de réu reincidente e não se enquadrar nos requisitos da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o redutor de 1/6 à atenuante de confissão espontânea, resultando na pena definitiva de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa.

Tese de julgamento: 1. É legítima a valoração negativa da natureza da droga na 1ª fase da dosimetria da pena por tráfico, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 2. A atenuante de confissão espontânea deve ter o redutor de 1/6, conforme entendimento pacífico do STJ. 3. Não é possível aplicar o regime inicial semiaberto a reincidente com pena superior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e art. 42; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 33, § 2º, “b”; CPP, art. 387, § 2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VANDEILSON SALGADO DE MELO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que o condenou à pena
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
inicialmente em regime fechado, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia, que
“no dia 26 de julho de 2024, por volta das 17h30, a Polícia Civil de Juruti, cumprindo mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo n° 0801176-13.2024.8.14.0086, deslocou-se à residência do denunciado, localizada na Rua Arnaldo Pinheiro, esquina com a Travessa Dario Rodrigues, Bairro Maracanã, Juruti-PA. Durante a operação, foram encontradas e apreendidas na posse do denunciado as seguintes substâncias: 36 (trinta e seis) trouxinhas de substância análoga à crack, 03 (três) trouxinhas de substância análoga à cocaína, 10 (dez) trouxinhas de substância análoga à maconha, além de uma porção de substância análoga à pedra crack de aproximadamente 20 gramas e uma quantia em dinheiro. Também foram apreendidos na residência do denunciado uma balança de precisão e quatro aparelhos celulares, utilizados para facilitar o tráfico de entorpecentes. O denunciado foi preso em flagrante no local. O depoimento das testemunhas ARIEL DA COSTA SOUSA, confirma a compra regular de drogas com o denunciado. ARIEL DA COSTA SOUSA afirmou que adquiria "trouxinhas" de maconha pelo valor de R$ 10,00, além de mencionar que o denunciado utilizava o aplicativo "WhatsApp" para anunciar a venda das drogas em um grupo chamado "TROPA DO BARRIGA". Nome do grupo é em virtude do apelido de VANDEILSON SALGADO DE MELO, vulgo “BARRIGA”. Após a apreensão dos materiais, incluindo os celulares, um dos aparelhos, modelo Motorola Moto E22, IMEI 353689473811936 e 353689473811944, foi identificado como pertencente a RUBENS JUNIOR MELO VIANA. A análise deste aparelho revelou evidências contundentes da participação ativa de RUBENS JUNIOR MELO VIANA no tráfico de drogas junto com VANDEILSON SALGADO DE MELO. As conversas extraídas do aplicativo WhatsApp demonstram a comercialização de entorpecentes, com negociações entre RUBENS JUNIOR MELO VIANA e diversos usuários, discutindo quantidades, tipos de drogas e valores, com pagamentos realizados via PIX e comprovantes enviados pelo próprio aplicativo de mensagens.”

Em
razões recursais (ID 26415949
), a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base aplicada na respeitável sentença sendo afastada a valoração negativa da natureza da droga.

Almeja a redução do quantum da atenuante de confissão.

Suplica pela fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ.

Em
contrarrazões (ID 26415962)
, o digno representante ministerial, requer que seja conhecido o recurso de Apelação e, no mérito, seja NEGADO PROVIMENTO.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do apelo manejado em favor de Vandeilson Salgado de Melo, apenas no tocante à reanálise na segunda fase dosimétrica.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da reforma da dosimetria. Quantum da atenuante de confissão. Regime menos gravoso.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base aplicada na respeitável sentença sendo afastada a valoração negativa da natureza da droga.

Almeja a redução do quantum da atenuante de confissão.

Suplica pela fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) Réu VANDEILSON SALGADO DE MELO

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie do delito;

2. ANTECEDENTES: acusado possui registros de antecedentes criminais, inclusive sentença condenatória transitada em julgado por tráfico de drogas nos autos Processo nº 0001629-17.2019.8.14.0086;

3. CONDUTA SOCIAL: Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes aos tipos penais, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não constam dos autos prova de consequências negativas advindas dos crimes objeto de julgamento, além das inerentes a espécie, devidamente valorada pelo legislador;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade em todos os delitos. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: o produto apreendido se trata de COCAÍNA e MACONHA, droga de alta e média periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, razão pela qual valoro negativamente.

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida pequena quantidade de substância entorpecente (6g de maconha e 56g de cocaína), fato que não induz ao aumento de reprovabilidade da conduta.

Analisadas as circunstâncias judiciais, hei por bem aplicar a pena-base ao crime de TRÁFICO DE DROGAS em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33 da lei 11.343/2006.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Considerando que o acusado confessou a prática delitiva, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, de forma que atenuo a pena do crime de TRÁFICO DE DROGAS para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento e diminuição de pena a sopesar, de forma que transformo a pena aplicada em concreta e definitiva para o crime de TRÁFICO DE DROGAS em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

III.4. DETRAÇÃO

O condenado se encontra preso cautelarmente desde a prisão em flagrante, no dia 26/07/2024, no entanto, deixo de proceder a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, eis que o resultado não alterará o regime inicial de cumprimento da pena, o qual poderá ser computado para fins de benefícios na execução da pena, como livramento condicional ou progressão de regime.

III.5. REGIME PRISIONAL

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea “b”, §3º, do Código Penal Brasileiro, e por se tratar de réu reincidente, será inicialmente FECHADO, a ser cumprido em uma das Casas Penais da SEAP, onde houver vaga. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que na
1ª fase da dosimetria
, o art. 42, da Lei nº 11.343/2006, foi negativado em razão da natureza da droga, tal fundamentação encontra-se escorreita, dentro dos ditames legais e entendimento pátrios.

É o entendimento do STJ:
“a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamento válido para a majoração da pena-base do crime de tráfico de drogas, não se verificando a ocorrência de nenhuma ilegalidade que autorize a reforma da decisão recorrida.”

(AgRg no HC n. 956.294/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Assim, mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
, com o pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
2ª fase da dosimetria
, vejo que merece prosperar a irresignação defensiva.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, entende que o quantum de diminuição da pena para atenuantes deve ser fixado em 1/6, assim, hei por bem redimensionar a pena intermediária aplicando o quantum determinado pela instância superior, restando a pena nesta fase em
05 (cinco) anos de reclusão
, com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
3ª fase da dosimetria
, não causas de aumento ou diminuição, pelo que resta a pena concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos de reclusão
, com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto a alegada modificação do regime inicial de pena, também não merece prosperar.

A Súmula 269, do STJ, diz:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Contudo, a pena do apelante restou fixada em

05 (cinco) anos de reclusão
, com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Dessa maneira, mantenho o regime inicial fechado, conforme fundamentação lançada na sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar aplicar o quantum de 1/6 na atenuante de confissão, restando a pena concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025